Tribunal: TJDFT
Processo: 0706961-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. CORREÇÃO. NECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.

2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.

3. Constatado o erro material no voto condutor do acórdão, impõe-se a sua correção.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.